Tribunal: TJBA
Processo: 8008949-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008949-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: PARMENIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária, em ação que discute a existência de empréstimos não reconhecidos pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve ter sua periodicidade ajustada à natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois há indícios de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em prejuízo de consumidor hipervulnerável.

A continuidade dos descontos compromete a subsistência do autor, configurando risco de dano grave ou de difícil reparação, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

A tutela visa resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, especialmente em relações de consumo envolvendo instituições financeiras.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo natureza coercitiva e não punitiva ou de enriquecimento sem causa.

A periodicidade da astreinte deve ser compatível com a obrigação descumprida, que, no caso, consiste em descontos mensais, tornando inadequada a fixação diária.

O art. 537, §1º, do CPC autoriza a modificação da periodicidade da multa quando excessiva, impondo sua adequação ao evento de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.